Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR À AQUISIÇÃO. TRANSFERÊNCIA OPERADA, ANTE AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS SOBRE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO QUE HAVIA SIDO FURTADO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DO § 8o, I, A, DO ART. 1o DA LEI No 7.431/85 – SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, objetivando a reforma parcial da mesma, apenas naquilo que se refere à pretensão de “declaração de inexistência de relação jurídico tributária, em relacao as exacoes incidentes sobre veículo especificado”.

2. Há nos autos informação de que o autor adquiriu o veículo Toyota/Corolla, ano 2013, modelo 2014, em abril de 2018, através de financiamento bancário, realizando a transferência para o seu nome naquela ocasião, dada a situação de ausência de pendências referentes ao automóvel. No entanto, ao tentar realizar a sua venda, em setembro de 2020, foi surpreendido pela notícia de existência de débitos de IPVA, seguro obrigatório e taxa de licenciamento, referentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

3. O Distrito Federal informou que tais débitos foram decorrentes de lançamento realizado após o recebimento de informação sobre a recuperação do veículo, em 2018 (Despacho do Núcleo de Gestão do IPVA, ID 27975374 – pag. 9). Ressalta-se que consta a recuperação do veículo em 25/08/2014, mas os lançamentos foram efetuados em 2018 – em atenção aos termos dos § 10o e § 11, do art. 1o, da Lei no 7.431/1985, na redação dada pela Lei Distrital no 5.593/2015:

“§ 10. Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16.

§ 11. Na hipótese do § 10, o contribuinte é tributado proporcionalmente aos dias do ano anteriores ao evento, fazendo jus à remissão de parcelas vincendas ou à repetição tributária pelo Distrito Federal, conforme o caso.”

4. No referido documento também consta a informação de que “[...] a circunstancia de o contribuinte ter obtido a CND deve-se ao fato de que quando o veículo e furtado no sistema sobresta a cobrança do IPVA resultando numa aparente situacao inexistencia de debitos”, ao que tudo indica, para justificar o fato de ter sido emitida anteriormente certidão negativa de débito referente ao veículo, não obstante a existência de diversas pendências.

5. A Lei no 7.431/85, que instituiu no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPV), estabeleceu solidariedade entre adquirente e vendedor do automóvel nas situações que apontou:

“Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação.

(...)

§ 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA:

I — o adquirente:

a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores;

b) a que se referem o art. 4o, § 7o, II, e o art. 4o, § 9o, que não cumprir as condições neles especificadas;

II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;

IV - o funcionário que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição ou matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento ou do reconhecimento de isenção ou imunidade do imposto.

V – Não haverá solidariedade na hipótese de haver certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, expedida pelo órgão competente, na data da transferência.

(...)” (grifei)

6. Assim, quanto ao adquirente do veículo, não há que se cogitar de responsabilização solidária pelo adimplemento de eventual dívida referente ao IPVA anterior à aquisição (anos de 2015, 2016 e 2017), ou embaraçar e impedir o licenciamento do veículo, sob esse fundamento, pois a circunstância ilustrada não permite a incidência do § 8o, I, a, do art. 1o da Lei no 7.431/85, com a redação que lhe deu a Lei Distrital no 223/1991.

7. Na situação analisada, a declaração de negativa de débitos existente (datada de 2020, posterior à aquisição do veículo pelo autor, ID 27975288) e a transferência do CRLVs do veículo, emitidos pela autoridade de trânsito do Distrito Federal, equivale à declaração de quitação (certidão negativa de débitos) e, portanto, afasta a solidariedade, nos termos mesmo do inciso V do § 8o, do art. 1o da Lei no 7.431/85.

8. No entanto, pode a administração pública rever os próprios atos quando eivados de erro que que os inquine de nulidade, inclusive declaração de quitação de tributos, desde que garantido o contraditório e a defesa administrativa. No caso dos autos, pode o Distrito Federal restabelecer a exigência do tributo, ante a recuperação do veículo, que havia sido furtado, apesar do evidente e injustificável atraso administrativo em fazer o devido lançamento (quase 04 anos), mas não contra o autor e recorrente, sobre os lançamentos pretéritos a data de aquisição do veículo, ocorrido em abril de 2018 – lançamentos de 2015, 2016 e 2017, conforme IDs. 27975365.

9. Verifica-se, nos documentos juntados aos autos, que no CRLV referente ao ano de 2019 consta que o IPVA foi pago, bem como o seguro e, como foi emitido o documento, presume-se que a taxa de licenciamento também o foi (ID 27975290).

10. Remanescem ao recorrente os débitos referentes ao período posterior à aquisição, relativamente aos anos de 2018 (parcial e proporcional ao período posterior a abril daquele ano), 2020 e 2021, considerando, quanto a este último ano, o comprovante de quitação do IPVA (apenas IPVA), juntado no ID 27975401, pois a própria parte reconheceu que teria perdido comprovantes de pagamento, fato que não o isenta de eventual responsabilização pelos débitos porventura ainda existentes.

11. Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e desconstituir o vínculo de solidariedade entre o autor e o anterior proprietário, em relação às taxas e tributos incidentes sobre o veículo Toyota/Corolla, placas JKM-5222, referentes aos anos de 2015 até 2017 e proporcionalmente ao ano de 2018, declarando a inexistência de eventuais débitos referentes a esse período, em relação à parte autora, bem como ao veículo indicado – Toyota/Corolla, placas JKM-5222.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, conforme supra

13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

14. Oficie-se ao órgão executivo de trânsito, DETRAN/DF, sobre o teor dessa decisão.